Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713553-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZONIA DORNELAS RODRIGUES, JOAO MARCOS XAVIER DORNELAS RODRIGUES, JOSE MAURO MOLINA RODRIGUES AGRAVADO: PAULA FABIANNE CARDOSO D E S P A C H O Não consta o recolhimento das custas do preparo recursal, os agravantes não formularam qualquer ressalva acerca de eventual concessão da gratuidade de justiça – aos três agravantes – na origem, nem requereram a esta instância a concessão da referida benesse para todos eles, motivos pelos quais devem providenciar o recolhimento em dobro das correspondentes custas, no prazo IMPRORROGÁVEL de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção a acarretar o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator